Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-24.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DE UMA DAS CONDENAÇÕES DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. PROVIMENTO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA. SEGUNDA FASE. AUMENTO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA.
1. Nos crimes afetos à lei Maria da Penha, o depoimento da vítima possui relevante valor probatório, especialmente porque as condutas são praticadas, via de regra, longe de testemunhas oculares.
2. As ameaças de morte proferidas pelo réu, em razão de sua ex-companheira estar na casa de sua vizinha, descritas de forma harmônica tanto pela vítima como por outras testemunhas, foram suficientes para provocar temor nela, o que caracteriza a conduta descrita no artigo 147 do Código Penal.
3. Deve ser excluída a condenação de um dos crimes de lesão corporal supostamente praticado pelo réu (2o fato), quando o mesmo não foi descrito na denúncia e não houve juntada do laudo pericial para comprovar as lesões na vítima. Inteligência do artigo 158 do Código de Processo Penal.
4. Exclui-se a reincidência das condutas praticadas quando a certidão criminal utilizada pelo d. sentenciante refere-se a fato praticado em data anterior ao dos autos, mas com trânsito em julgado posterior.
5. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a pena na segunda fase de dosimetria da pena deve ser majorada ou reduzida na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância reconhecida, salvo se outro motivo justificar aumento maior.
6. O Superior Tribunal de Justiça entendeu, no julgamento de Recurso Repetitivo, pela viabilidade da fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar.
7. No caso concreto, deve ser reduzida a fixação da indenização por danos morais à vítima, arbitradas pela d. sentenciante em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em consideração a situação econômica do réu.
8. Dado parcial provimento ao recurso da Defesa.